Tribunal: TJSP
Processo: 0001843-19.2023.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
ção dos requisitos objetivo e subjetivo previstos no artigo 112 da Lei no 7.210/1984, pelo sentenciado, à progressão ao regime intermediário. Natureza declaratória da decisão que defere a progressão prisional. Precedentes dos Colendos Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Egrégio Tribunal de Justiça. Hipótese em que o preenchimento do último requisito apenas restou constatado quando da realização do competente exame criminológico. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0001843-19.2023.8.26.0026; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ; Data do Julgamento: 12/05/2023; Data de Registro: 12/05/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade

Relator(a):

Camargo Aranha Filho

Comarca:

Bauru

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

12/05/2023

Data de publicação:

12/05/2023

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. Recurso ministerial. Termo inicial de contagem de tempo para fins de progressão ao regime aberto. Data da implementação dos requisitos objetivo e subjetivo previstos no artigo 112 da Lei no 7.210/1984, pelo sentenciado, à progressão ao regime intermediário. Natureza declaratória da decisão que defere a progressão prisional. Precedentes dos Colendos

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. Recurso ministerial. Termo inicial de contagem de tempo para fins de progressão ao regime aberto. Data da implementação dos requisitos objetivo e subjetivo previstos no artigo 112 da Lei no 7.210/1984, pelo sentenciado, à progressão ao regime intermediário. Natureza declaratória da decisão que defere a progressão prisional. Precedentes dos Colendos Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Egrégio Tribunal de Justiça. Hipótese em que o preenchimento do último requisito apenas restou constatado quando da realização do competente exame criminológico. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.